Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-48.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ASSESSÓRIOS DE USO RESTRITO. OCORRÊNCIA. TRANSPORTE SEM AUTORIZAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 15, § 2o, inciso II, alíneas "a" e "b", do Decreto no 10.030/2019, são produtos controlados de uso restrito os acessórios de arma de fogo que tenham por objetivo suprimir ou abrandar o estampido e modificar as condições de emprego, conforme regulamentação do Comando do Exército.
2. A confissão do réu foi corroborada pela prova testemunhal e pericial, no sentido de transportar, de forma ilegal, acessórios como supressor de ruído (silenciador) e dispositivo óptico de pontaria, utilizado para auxílio na direção e controle de tiro, ambos classificados como de uso restrito, não havendo que falar em desclassificação do crime.
3. Apelação conhecida e desprovida.